Tribunal: TJDFT
Processo: 0005536-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005536-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PAULO BATISTA MAURICIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, CONFISSÃO DO APELANTE. APELO DESPROVIDO. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzido, o apelante; auto de apresentação e apreensão 1302/2018, em que foram apreendidos em poder do apelante; Termo de Restituição 392/2018 do relógio apreendido à vítima; Ocorrência policial 8.971/2018-0 com o número da identidade e o órgão expedidor da menor; relatório da autoridade policial), testemunhal, as declarações das vítimas e a confissão do apelante formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente com esteio à condenação pelo crime de corrupção de menor. 2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula 500/STJ). 3. "A prova da menoridade de adolescente envolvido em fato delituoso, para o fim de comprovação da materialidade do crime de corrupção de menores, não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. Suficiente se apresenta para a comprovação da inimputabilidade pela idade, o registro do número da carteira de identidade do adolescente, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na comunicação de ocorrência policial" (TJDFT, Acórdão n.963963, 20150110635544APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2016, Publicado no DJE: 06/09/2016. Pág.: 223/228). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ante a impossibilidade de uso de arma branca como fator de exasperação da pena-base. Requer, assim, a revisão da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) Embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp 1821560/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime com a consequente revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030